Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724145-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANE GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de liminar formulado pela agravante, para que se determine ao CEBRASPE e ao Distrito Federal que convoque a requerente para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como para participar da prova de capacidade física, a ser realizada nos próximos dias 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público, com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga. A agravante assevera que se inscreveu regularmente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, tendo sido convocada para a etapa de Avaliação Médica. Aduz que, nessa etapa do certame, foi considerada inapta pela Banca Examinadora. Sustenta que o parecer da junta médica exigiu documentos sem demonstrar a verdadeira e real exigência destes, apontando que a agravante possui espondilólise, espondilolistese, hemivertebra, discopatia e que isso pode incapacitar para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. Argumenta que, em sede de recurso administrativo, apresentou “laudos médicos de especialistas em ortopedia com especialidade em cirurgia de coluna vertebral onde ficou relatado que não há evidência de espondilólise, espondilolistese, discopatia, hemivértebra, tumores vertebrais, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral e presença de material desíntese”. Alega que apesar da alteração discal L5-S1 na radiografia apresentada, não há impedimentos para o exercício da função, além de não haver queixas sobre dor ou mobilidade. Registra que “ficou destacado através dos laudos médicos a inteira capacidade da candidata em exercer qualquer atividade física e laboral, não possuindo nenhuma limitação ou condição que impeça de exercer a função de Policial Civil”. Argumenta que exerce atualmente o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, já passou por avaliação médica no concurso e também por avaliações periódicas no seu trabalho, não tendo sido constatado qualquer impedimento para o exercício de suas funções. Pondera que a capacidade laboral dos candidatos, consoante o entendimento do TRF da 1a Região, deve ser apurada somente no estágio probatório do cargo e não na fase de avaliação de saúde do certame, que deve se limitar à constatação da saúde, física e mental, sem entrar no mérito da aptidão ou não dos candidatos para as atribuições do cargo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão imediata da antecipação de tutela recursal. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, ante a juntada de declaração de pobreza e a inexistência de elementos em sentido contrário, defiro a gratuidade de justiça postulada, passando ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso não concedida a liminar ora pleiteada, poderá ficar inviabilizada a participação da agravante nas demais etapas do certame, tendo em vista que, consoante o constante do Edital no 18 – PCDF – Agente, de 13 de junho de 2022 (ID no 37521924), a data final para o preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social é o dia de hoje (21/07/2022) e a aplicação do exame de capacidade física está previsto para os dias 22/07/2022 a 30/07/2022. Além disso, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, diversamente do afirmado na decisão agravada, não se verifica a intenção de invadir o mérito administrativo, mas apenas a de realizar controle de legalidade, vez que o agravante alega ter apresentado exames médicos que atestam a inexistência dos sintomas ortopédicos incapacitantes e a sua aptidão para o exercício do cargo de Agente da Polícia Civil. Em última análise, o que se parece estar a pleitear é a realização de confronto entre os laudos médicos apresentados e as exigências editalícias, para que se avalie se houve ou não incompatibilidade entre as condições de saúde apresentadas pela agravante e as exigências editalícias. Assim, alterar as conclusões da Banca Examinadora, em princípio, não parece implicar indevida incursão no mérito administrativo. Fixada essa premissa — ainda em caráter preliminar, ressalte-se — há que se analisar se há indícios de ilegalidade na eliminação da agravante. Quanto a esse aspecto, a agravante não juntou aos autos os fundamentos expostos pela Banca Examinadora para considerá-la inapta provisoriamente para prosseguir no certame, tampouco a resposta ao recurso administrativo por ela interposto, que resultou em sua eliminação do concurso. Todavia, os laudos médicos anexados pela recorrente trazem indícios de que não apresenta os sintomas ortopédicos incapacitantes para o exercício do cargo. Isso é o suficiente, notadamente em face da urgência na concessão da medida liminar, para permitir, ao menos, que a recorrente participe das demais etapas do concurso, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso e se realiza, no processo de origem, a devida instrução processual, para verificar se a agravante apresenta, na forma do item 12.10.2, do edital do certame, “condições clínicas, sinais ou sintomas” que a incapacitam para o exercício do cargo almejado. Cabe ressaltar que o prosseguimento da recorrente no certame não trará qualquer prejuízo à Administração Pública. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar ao CEBRASPE e ao Distrito Federal que: a) convoquem a recorrente e concedam-lhe prazo razoável para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social; b) convoquem a agravante para participar da prova de capacidade física, a ser realizada nos próximos dias 22/07/2022 a 30/07/2022; c) permitir, em caso de aprovação nessas etapas, a participação da recorrente nas demais fases do concurso público, com direito à reserva de vaga em caso de aprovação final. Confiro à presente decisão o caráter de mandado judicial. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator